Tribunal: TJMT
Processo: 1028435-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028435-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Alíquota, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO E OCUPACIONAL LTDA - CNPJ: 30.899.830/0001-63 (EMBARGANTE), GUILHERME RIBEIRO PIMENTEL - CPF: 032.547.521-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE INFRINGENTE NÃO ADMITIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Centro Médico Diagnóstico e Ocupacional Ltda em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em mandado de segurança, cujo objeto era compelir o Secretário Municipal de Fazenda de Tangará da Serra a reenquadrar a impetrante no regime de ISS anual fixo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente em relação à:
(i) adequação do contrato social da impetrante e alegada boa-fé objetiva;
(ii) validade dos contratos verbais firmados com colaboradores;
(iii) reversibilidade da tutela e ausência de risco ao erário;
(iv) demonstração documental da realidade fática das atividades.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscussão de fundamentos da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia, assentando que, em juízo de cognição sumária, não restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, dada a existência de elementos contraditórios nos autos e a necessidade de instrução probatória mais ampla.
5. Os fundamentos apresentados nos embargos revelam mero inconformismo com a solução jurídica adotada, o que não se enquadra nas hipóteses legais de embargabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de vícios formais no acórdão impugnado impõe a rejeição dos embargos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Emb. Decl. Cível no 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CENTRO MÉDICO DIAGNÓSTICO E OCUPACIONAL LTDA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Recursal que por unanimidade

negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1028435-47.2024.8.11.0000 interposto contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1009848-06.2024.8.11.0055, impetrado contra ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA
, que indeferiu o pedido liminar que consistia em compelir a parte impetrada, a enquadrar a impetrante, no regime de ISS anual fixo (Id: 165871257 – processo de origem).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em vício de omissão, erro de premissa e contradição.

Assevera que, há omissão quanto a alteração do contrato social para exclusão das cláusulas incompatíveis e a validade dos contratos verbais com os colaboradores.

Além disso, que o erro de premissa consiste na consideração genérica de estrutura empresarial e a contradição na incongruência entre jurisprudência citada e a conclusão adotada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, reformando a decisão atacada, dando provimento ao agravo de instrumento, concedendo o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação mandamental de origem (Id: 276999371).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id: 281197898).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
CENTRO MÉDICO DIAGNÓSTICO E OCUPACIONAL LTDA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Recursal que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória prolatada nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Alega a embargante, em síntese, que o acórdão proferido por esta Colenda Câmara encerra
omissões e contradições
, pois teria deixado de se manifestar sobre pontos que considera relevantes para o deslinde da controvérsia, dentre os quais:

(i)

a alegada boa-fé objetiva manifestada na adequação do contrato social
;

(ii)

a validade dos contratos verbais firmados com colaboradores
;

(iii)

a reversibilidade da tutela e ausência de risco ao erário
;

(iv)

a demonstração documental da realidade fática da atividade profissional desenvolvida
.

No entanto, com a devida vênia,
nenhuma das alegações autoriza a reapreciação do julgado por meio de embargos de declaração
, uma vez que inexiste no acórdão impugnado qualquer vício de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos moldes do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado foi
claro e preciso
ao concluir que, no juízo de cognição sumária próprio da tutela provisória,
não restaram suficientemente demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC
, especialmente no que se refere ao “
periculum in mora
” e à
probabilidade qualificada do direito invocado
, considerando os elementos contraditórios constantes nos autos e a complexidade da controvérsia, a recomendar exame mais aprofundado.

Com efeito, não cabe ao julgador, em sede de embargos de declaração, reexaminar ou reinterpretar o conjunto probatório ou os fundamentos jurídicos da causa
com o intuito de reformar o resultado do julgamento
, sob pena de indevida rediscussão da matéria já enfrentada e decidida, providência estranha à finalidade legal dos aclaratórios.

Neste interim, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025